Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-72.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005886-72.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DIVINO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 419.945.661-91 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005886-72.2024.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrentes:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA/MT (SERRAPREV) E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrido:
DIVINO DE OLIVEIRA PINTO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS
– AÇÃO DECLARATÓRIA E COBRANÇA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – AUXÍLIO-DOENÇA – NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME TEOR DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO E IMPROVIDO O RECURSO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

Cuiabá (MT), 11 de novembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando a ilegalidade das retenções de imposto de renda e contribuições previdenciárias incidentes sobre o benefício previdenciário de auxílio-doença recebido pelo reclamante.

E, ainda, condenou o município de Tangará da Serra/MT, e o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT
(SERRAPREV), a realizarem a devolução dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento do auxílio doença do demandante, a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data dos efetivos descontos, e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança desde a data da citação, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009 (RE 870.947-SE, Tema 810 STF), e, a partir de 9/12/2021, aplicando-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em argumento recursal, o SERRAPREV alega que o Juízo singular ignorou que o RPPS jamais reteve o Imposto de Renda (IR) do recorrido no período em que era sua competência analisar e conceder o benefício temporário, ou seja, antes da EC 103/2019.

Afirma que a magistrada singular desconsiderou a indispensabilidade de esgotamento da via administrativa pelo reclamante, com requerimento expresso, evidenciando a carência da ação e a falta de interesse de agir por parte do demandante.

Destaca que tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quanto o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, reconhecem a substancialidade, com o esgotamento da via administrativa, para questões dessa natureza, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 631240/MG – Tema 350 de repercussão geral.

Ressalta que o Juízo singular não observou as provas apresentadas na contestação, o que implicou em conclusão equivocada da sentença.

Pontua que, nas fichas financeiras do reclamante, não há qualquer menção ao desconto de IR ao período em que o demandante recebeu o benefício temporário, que atualmente é pago pelo município.

Aduz que a MMª Juíza sentenciante limitou-se a conceituar a natureza jurídica do benefício na sentença, ou seja, se remuneratório ou indenizatório, sem atentar às minúcias da prova apresentada quanto à ausência de retenção do imposto de renda.

Assevera grave
error in judicando
quanto à imposição de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio-doença em detrimento à Lei previdenciária municipal nº 153/2011, que instituiu o Regime de Previdência do município de Tangará da Serra/MT.

Ressalva que os segurados ativos, ainda que afastados de suas atividades, continuam contribuindo com o RPPS, conforme estabelecido pelo art. 53 da Lei nº 153/2011.

Pondera que os efeitos reflexos da sentença recorrida, caso mantida, pode ensejar a revisão da aposentadoria do reclamante.

Por fim, prequestiona a matéria para o caso de as questões tratadas nos autos serem levadas ao STF e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O município de Tangará da Serra/MT, em suas razões recursais, preliminarmente, argui prescrição quinquenal e sua ilegitimidade passiva.

No mérito, insurge quanto à determinação de se abster de realizar o desconto a título de contribuição previdenciária e imposto de renda retido na fonte, tendo em vista o fato de o reclamante estar aposentado.

Aduz a não incidência da isenção aos servidores em atividade, mencionando as leis nº 7.713/1988, 9.250/1995 e Decreto nº 3.000/1999.

Afirma que, com o advento da EC nº 103/2019, o auxílio-doença perdeu a qualidade de natureza previdenciária. Para tanto, menciona o art. 48 da Lei nº 8.541/1992.

Por fim, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e, no mérito, pela reforma da decisão proferida pelo Juízo singular, julgando improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões, o reclamante alega, preliminarmente, a impossibilidade da prescrição quinquenal, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção do julgado proferido pelo Juízo singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva do município de Tangará da Serra
,
tendo em vista o fato de o Instituto de Previdência do município ser mero agende arrecadador e repassador do imposto sobre a renda ao ente municipal, ou seja,
o produto da arrecadação pertence ao município
, conforme dispõe o art. 158, I, da CF/1988, vejamos:

“
Art. 158. Pertencem aos Municípios
:
I -
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda
e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”
(grifei).

Assim, o reclamado possui legitimidade passiva nas ações em que se discute o direito de isenção do imposto e a devolução de valores.

No que tange à
preliminar de

prescrição quinquenal
,
esta
se confunde com o mérito e será analisada em momento oportuno.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi servidor público municipal no período de 7/8/1996 a 20/3/2023.

Alega que recebeu o benefício de auxílio-doença pelo período de
16/6/2018
a
19/3/2023
, até a data de sua aposentadoria por invalidez.

Esclarece que, apesar de o benefício permanecer com caráter de verba previdenciária, desde 1/6/2020, a competência quanto ao pagamento passou a ser do órgão municipal. Desse modo, entende que os reclamados são legítimos para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma que os demandados, quando do pagamento do auxílio-doença, realizaram descontos ilegais em sua folha de pagamento, a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária, conforme folha de pagamento anexa.

Assevera que as retenções do imposto de renda e da contribuição previdenciária na verba do auxílio-doença são indevidas, conforme dispositivos legais do Código Tributário Nacional (CTN) e da lei municipal nº 153/2011.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou procedentes os pedidos iniciais.

De início, vê-se que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que integram este voto conforme o art. 46, da Lei nº 9.099/95, e o art. 66, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Resolução nº 16/2023-TJMT).

Com efeito, o art. 43 do CTN, diante do estabelecido no art. 146, III, da CF/1988, define, de forma geral, o fato gerador do Imposto sobre a Renda.

Por sua vez, o IR possui a sua hipótese de incidência específica na Lei nº 7.713/1988, constando-se que a hipótese de incidência é sobre todo acréscimo patrimonial, ou seja,
sobre verba de cunho remuneratório que não tenha natureza indenizatória
. Portanto,
aquilo que não constitui renda ou acréscimo patrimonial não deve ser passível de incidência do Imposto de Renda
.

No que tange à incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença, o art. 28, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 8.212/1991, é claro ao definir que não integram o salário de contribuição os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E DESTINADAS A TERCEIROS.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA
. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. II - O salário de contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, isto é, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário de contribuição. III - O artigo 28, inciso I, da Lei nº 8.212/91, dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
IV - O artigo 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, elenca as parcelas que não integram o salário de contribuição, sintetizadas em: a) benefícios previdenciários,
b) verbas indenizatórias e demais ressarcimentos e c) outras verbas de natureza não salarial. (...)
(TRF-3 - AI: 50304570720204030000 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/03/2021) (grifei).

Ademais, conforme consignado pela magistrada singular, o mencionado auxílio é destinado a assegurar a subsistência do segurado nos casos de incapacidade temporária para o trabalho, não se confundindo com a remuneração habitual por ele percebida.

Com relação à
prescrição quinquenal
, assiste razão ao ente municipal, pois, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Dessa forma, c
onsiderando que o reclamante propôs a ação em
29/4/2024
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas pleiteadas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 29/4/2019
.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ente municipal,
apenas para
declarar prescritas as verbas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da demanda
, mantendo no mais a sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do SERRAPREV
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024